Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA INDEVIDA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança, mantendo sentença que reconheceu a existência de dívida decorrente de contratos de prestação de serviços de empreitada e decretou a revelia da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à necessidade de comprovação da efetiva execução dos serviços contratados, à validade da presunção de veracidade dos fatos e ao impacto de documentos que indicariam a paralisação da obra e a atuação de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado analisou de forma suficiente e fundamentada a incidência dos efeitos da revelia e a suficiência da prova documental apresentada na inicial.
A presunção de veracidade decorrente da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, foi corretamente aplicada, não havendo elementos nos autos que afastem sua incidência.
As alegações da embargante não configuram vícios formais do julgado, mas mero inconformismo com a decisão, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.
O pedido de prequestionamento dos artigos 373, I, e 344 do CPC foi implicitamente atendido, pois os fundamentos jurídicos foram adequadamente enfrentados na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou contradição as alegações que buscam rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão embargado. 2. A presunção de veracidade decorrente da revelia autoriza o julgamento com base nos fatos articulados na inicial, desde que não afastada por prova em sentido contrário”.